Tribunal: TJMT
Processo: 0001953-05.2019.8.11.0049
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001953-05.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONES DUTRA PEREIRA - CPF: 813.319.752-04 (APELANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MPEMT - VILA RICA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - JULGADO DO TJMT - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT – FALSA IDENTIDADE - FORNECIMENTO DE NOME FALSO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL – NARRATIVA DE AGENTES PÚBLICOS – LAUDO PAPILOSCÓPICO - SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – JULGADO DO TJMT – CONDUTA TÍPICA – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –CONDENAÇÕES PRESERVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
” (TJMT, AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064)

Os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante,
“gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório”
(TJMT, AP N.U 0003386-49.2019.8.11.0015), sobretudo porque foram corroborados por Laudo Pericial.

Noutro giro, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante policiais [civis e militares] com a intenção de ocultar a prática de crimes pretéritos afigura-se típica,
ainda que em situação de alegada autodefesa
, nos termos da Súmula 522 do c. STJ,
“in verbis”
[“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
].

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF – submetido ao rito de repercussão geral – e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, AP N.U 0000501-11.2019.8.11.0032)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001953-05.2019.8.11.0049 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VILA RICA

APELANTE (S): JONES DUTRA PEREIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JONES DUTRA PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos de ação penal (N.U 0001953-05.2019.8.11.0049 – Cód. 71382), que o condenou por receptação e falsa identidade, em concurso formal, a 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa– arts. 180,
caput
, 307 e 69, todos do CP - (ID 86706455).

O apelante sustenta que inexistem provas de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos e que tenha atribuído falsa identidade.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 86706456).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VILA RICA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86706456).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“
o conjunto probatório reunido nos autos são suficientes para ensejar o decreto condenatório, até porque, neste caso, inverte-se o ônus da prova , cabendo ao réu comprovar suas alegações, consoante disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 148231666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] Consta dos autos do presente inquérito policial que, no dia 01 de setembro de 2019, por volta das 02h20min, na Rua O, Bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, o denunciado JONES DUTRA PEREIRA, transportou e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabla ser produto de crime, consistente em uma motocicleta, marca Honda, modelo BROS ES/NXR 150, Chassi 9C2KD0550ER400473, cor preta, placa QDI-4 2679.

Consta, ainda, que nas circunstâncias acima descritas, o denunciado JONES DUTRA PEREIRA atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. [...]

Ante ao exposto, denuncio JONES DUTRA PEREIRA [...] como incurso no artigo 180, “caput”, e artigo 307, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal [...].”
(Eduardo Antonio Ferreira Zaque, promotor de Justiça – ID 86706455)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Compulsando detidamente os autos verifica-se a procedência das alegações da D. Representante do Ministério Público Estadual, vez que se torna presumível a ciência da origem ilícita da motocicleta conduzida pelo Acusado uma vez que este declarou perante este Juízo de que fora avisado pelo colega de trabalho que, caso a Autoridade Policial lhe abordasse, seria preso (conf. Interrogatório às fls. 123); ademais, as testemunhas, policiais militares, ao serem ouvidos sob o clivo do contraditório e da ampla defesa, foram unânimes em declarar que a motocicleta estava com os faróis apagados, e, portanto, realizaram a abordagem de rotina, constatando a origem ilícita do veículo (fls. 119/121). Importante frisar que no crime de receptação, cabe ao Acusado, demonstrar, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem. O que se verifica dos presentes autos, sobretudo de seu próprio interrogatório e dos depoimentos dos Policias Militares, é que o Acusado Jones Dutra Pereira desconfiava da origem ilícita da motocicleta. Em tema de receptação, o dolo se infere das circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa, vez que não existe possibilidade de se averiguar o dolo na mente ou psique do Acusado. Pelas provas colhidas dos autos, denota-se que o Acusado era conhecedor ou, ao menos, devia ser conhecedor, da origem criminosa da “res”. [...]

Diante desse quadro probatório, a prova carreada aos autos, é manifestamente desfavorável ao Acusado, sendo que a tese absolutória sustentada pela Defesa restou contrariada pelas provas coligadas durante a instrução, não merecendo acolhida a versão exculpante, já que os elementos probantes são hábeis a embasar o edito condenatório em seu desfavor. Assim, consubstancialmente comprovada a materialidade e a autoria delitiva quanto ao crime de receptação impõese a condenação nos termos da denúncia.

2º FATO - Do crime de falsa identidade (Artigo 307, do Código Penal). Por seu turno, o artigo 307, do Código Penal, assim estabelece: Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. É cediço que a norma penal em comento regula o crime de falsa identidade, sendo que o núcleo do tipo legal é imputar a si mesmo ou a outrem identidade falsa com o intuito de obter vantagem em proveito próprio ou causar dano a outrem. Compulsando detidamente os autos verifica-se a procedência da denúncia, uma vez que restou demonstrado a autoria e materialidade do referido crime. A materialidade do crime ficou demonstrada pela assinatura do Acusado JONES DUTRA PEREIRA como sendo a pessoa de Jones Costa, nos termos de fls. 06, 13/18 e 50/52 (o último em sede de audiência de custódia perante este Juízo); ademais, o Laudo de Confronto Papiloscópico juntado às fls. 105/111 atesta que as digitais constantes na ficha datiloscópica referente a Identificação Criminal IP 192/2019/DP/Vila Rica é convergente com a impressão digital aposta no Prontuário Civil RG nº 4278857-9 SSP/PA, evidenciando que ambas foram produzidas pela mesma pessoa. Por seu turno, a instrução do processo demonstrou com suficiência que o Acusado foi o autor do delito, conjugada ao fato ter confessado em Juízo que omitiu sua identificação civil em razão de temer as consequências, pois já possui outras passagens pelo meio policiais, inclusive tendo ciência do mandado de prisão expedido em seu desfavor por outra Comarca (interrogatório - fls. 123). É certo que a autodefesa somente abrange os questionamentos sobre os fatos em apuração e jamais a identificação do suspeito. [...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR JONES DUTRA PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, com incurso nas penas dos artigos 180, caput e 307, ambos do Código Penal Brasileiro. [...]Diante do contido no artigo 69, do CP, torno a pena definitiva do Réu em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e a pena de 03 (três) meses de detenção [...].”
(Ivan Lucio Amarante, juiz de Direito – ID 86706456)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e
Apreensão (ID 86706455)
e Laudo de Confronto Papiloscópico 03/09/2019/GI, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adenilton Sousa França, policial militar, Werick Bonfim Moura Cabral, policial militar, Jhonatan Romario de Almeida dos Reis, policial militar, e JONES DUTRA PEREIRA, o apelante (ID 86706455).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Adenilton Sousa França, Werick Bonfim Moura Cabral, Jhonatan Romario de Almeida dos Reis, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 86706458).

Dito isso, vejamos.

A apreensão da motocicleta marca Honda, modelo BROS ES/NXR 150, Chassi 9C2KD0550ER400473, cor preta, placa QDI-2679, produto de um furto na cidade de Bom Jesus do Tocantins/PA, na posse do apelante, somadas as declarações dos agentes públicos Adenilton Sousa França, Werick Bonfim Moura Cabral, Jhonatan Romario de Almeida dos Reis, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Atente-se que o próprio apelante, em Juízo, afirmou que, “
ao tomar emprestada a motocicleta, foi advertido pelo seu colega que não ficasse circulando com o veículo, pois caso a polícia lhe abordasse, poderia ser preso”
e elidir a tese defensiva [não tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta], como bem pontuado pela i. procuradora de Justiça (Silvana Correa Viana – ID. 148231666).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
.” (AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064 - Segunda Câmara Criminal - 10.6.2019)

Quanto ao crime de falsa identidade, as
declarações dos policiais militares [
Adenilton Sousa França, Werick Bonfim Moura Cabral, Jhonatan Romario de Almeida dos Reis]
, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante
JONES DUTRA PEREIRA
se
“apresentou”
como Jones Costa, durante a abordagem policial, cujo nome não
“constava nenhuma ocorrência”
.

A verdadeira identidade do apelante somente foi descoberta após diligência efetuada pela Polícia Civil de Vila Rica/MT, que expediu ofício às autoridades Públicas do Estado do Pará, que forneceram os documentos de JONES DUTRA PEREIRA [apelante]. Além disso, a identidade do apelante foi confirmada no Laudo de Confronto Papiloscópico, subscrito por Walter Santana da Costa [papiloscopista – mat. 84093], o qual concluiu que
“a impressão digital do polegar direito referente [...] Jones Costa é convergente em todos os pontos característicos com a impressão digital constante no prontuário civil [...] em nome de Jones Dutra Pereira”
.

Com efeito, os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante,
“gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório”
(TJMT, AP N.U 0003386-49.2019.8.11.0015 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 11.2.2020), sobretudo porque foram corroborados por Laudo Pericial.

Noutro giro, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante policiais [civis e militares] com a intenção de ocultar a prática de crimes pretéritos afigura-se típica,
ainda que em situação de alegada autodefesa
, nos termos da Súmula 522 do c. STJ,
“in verbis”
[“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
].

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF – submetido ao rito de repercussão geral – e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP N.U 0000501-11.2019.8.11.0032 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.5.2020)

Nesse quadro, as pretensões absolutórias afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023